Tribunal: TJDFT
Processo: 0709726-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE -GAB. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ATUAÇÃO DA SERVIDORA EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. DESCABIDA A CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 27 DA TUJ E DA LEI DISTRITAL 318/1992. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente ao pagamento da Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB à autora.
2. Identifica-se que o recurso interposto pela parte autora confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
3. Quanto a preliminar de nulidade da sentença arguida pela parte recorrente, destaca-se que o destinatário da prova é o juízo da causa, inexistindo cerceamento de defesa na ausência de determinação de produção de prova solicitada em réplica. Caberia à parte autora a comprovação das suas alegações, prova que poderia ter sido facilmente produzida com a apresentação da relação dos pacientes por ela vacinados, filmagem, juntada de depoimentos escritos, entre outros. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
4. No caso em tela, a recorrente ocupa o cargo efetivo de Técnico de Enfermagem da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal na Gerência de Serviços de Atenção Secundária e pretende a percepção da Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde -GAB.
5. O conjunto probatório acostado ao feito, todavia, não permite concluir a alegada atuação exclusiva da autora na Sala de Vacinação da Clínica de Saúde da Mulher - CESMU e o exercício de atividades relacionadas a ações básicas de saúde durante o período vindicado.
6. A lotação em unidade em que existe imunização e o treinamento em Programa Nacional de Imunizações não se mostram suficientes para a concessão da Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde -GAB, haja vista o dever de observância do §1o do artigo 1o da Lei Distrital 318/1992.
7. Segundo o §1o do artigo 1o da Lei distrital n. 318/1992: “Somente fará jus à Gratificação em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.”.
8. Depreende-se da Lei Distrital 318/1992 que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde possui a finalidade de incentivar o servidor a laborar em atividades de Atenção Primária à Saúde – APS.
9. Ademais, conforme a tese firmada na Súmula 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde. Acórdão 1339286, 07019319320208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJe: 23/6/2021.
10. Desse modo, a hipótese em evidência se diferencia daqueles casos em que a parte autora demonstra cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, mas o Distrito Federal deixa de efetuar o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde-GAB, sob o argumento de que tal gratificação é devida apenas aos servidores em exercício em centros de saúdes, postos de saúde e de assistência médica.
11. Para fins de percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde-GAB, mais importante do que o local de lotação, é o exercício da atividade de atenção básica a saúde.
12. Caberia à parte autora o dever de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o que não se verificou no caso dos autos.
13. Com efeito, não se constata o dever do Distrito Federal efetuar o pagamento da GAB àqueles servidores públicos que não laboram em atividades de atenção básica a saúde.
14. Nesse sentido: “[...] 3. AGratificaçãodeIncentivodas Ações Básicas de Saúde (GAB) e aGratificaçãopor Condições Especiais de Trabalho (GCET), instituídas pelas Leis Distritais n. 318/92 e 2.339/99, respectivamente, possuem natureza pro labore faciendo ou propter laborem. Se o ato de remoção implica no não desempenho das atividades na forma descrita nos citados diplomas legais, não faz jus a servidora ao recebimento das aludidas vantagens. [...]” (TJDFT - Acórdão 1142854, 07160661820188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/12/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
15. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
16. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa (Lei 9099/95, Art. 55).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.